Tribunal: TJDFT
Processo: 0731969-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731969-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JULIANA MOREIRA FRANCA SANTANA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Reclamação criminal com pedido de liminar interposta por Juliana Moreira França Santana, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão interlocutória do 1o Juizado de Violência Doméstica de Brasília nos autos do processo no 0764795-51.2023.8.07.0016 (ID no 242898666). 2. A reclamante, em suma, se insurge contra a revogação das medidas protetivas deferidas, alegando que representa risco concreto à sua integridade física e psicológica, especialmente diante do histórico de violência e de perseguição por parte do reclamado. 3. Sustenta que a decisão afronta o sistema de proteção previsto na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que visa garantir a segurança da mulher em situação de violência doméstica e familiar, e que a sua palavra possui especial relevância nesse contexto, conforme precedentes do STJ. 4. Alega que o reclamado possui comportamento agressivo, inclusive nos próprios processos judiciais e que há risco de escalada da violência caso as medidas protetivas permaneçam revogadas. Menciona a existência de ação penal por descumprimento de medida protetiva e perseguição (no 0719668-56.2024.8.07.0016). 5. Pede a concessão de liminar para restabelecer as medidas protetivas de urgência, com base no art. 22 da Lei no 11.340/2006, diante da situação de perigo atual e da verossimilhança das suas alegações. 6. Cumpre decidir. 7. A reclamação é admitida uma vez que se trata de decisão que não tem recurso específico e, segundo alega o reclamante, pode causar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disciplina o art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT (Acórdãos no. 777372, no 750355, e no 654574). 8. Nos termos do art. 235 do RITJDFT é possível a concessão de liminar às reclamações criminais quando demonstrados, cumulativamente, os fundamentos jurídicos relevantes do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. 9. A jurisprudência deste Tribunal entende que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, não sendo admissível a manutenção da situação de risco, conforme dispõe o art. 22 e seguintes da Lei Maria da Penha 10. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua concessão, manutenção ou revogação depende da persistência da situação de risco à vítima. 11. A decisão ponderou que: “[...] a vítima veio a procurar o autor do fato e com ele se relacionar, mesmo com as medidas em vigor (vídeos que acompanham a petição de id 191555419), também veio a comemorar acintosamente a prisão do autor do fato sem qualquer temor (id 239347609), veio a frequentar bar na região próxima à residência do autor do fato (id 239347600) e veio a frequentar igreja extremamente próxima à residência do autor do fato e que fica muito longe da residência dela.” 12. Essas circunstâncias denotam que a reclamante não está colaborando para evitar situações de conflito e evidenciam comportamento contraditório às alegações apresentadas com o intuito de justificar o restabelecimento das medidas protetivas revogadas. 13. Não há elementos mínimos que demonstrem situação atual e concreta que conduza ao restabelecimento imediato das medidas protetivas de urgência. Conforme ponderado na origem, o comportamento da reclamante permite inferir que não há temor em relação ao reclamado, de quem insiste em se aproximar. 14. Como consequência, não havendo indícios de que há risco atual e concreto à sua integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, nos termos do art. 19, § 5o, da Lei Maria da Penha, a concessão ou o restabelecimento das medidas protetivas não encontra respaldo no contexto fático-jurídico dos autos. 15. Precedente desta Turma: Acórdão no 2001911, 0705279-80.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 05/06/2025. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para justificar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência revogadas. DISPOSITIVO 17. Indefiro a liminar pleiteada na reclamação. 18. Intime-se o interessado para, querendo e no prazo de 5 (cinco), apresentar resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. 19. Oficie-se ao Juízo reclamado, nos termos do art. 236 do RITJDFT. 20. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO